Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS NO SISTEMA BANCÁRIO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. PENHORA ONLINE. DETERMINAÇÃO DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE MONTANTE VULTOSO. APREENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE PARCELA DO CONSTRITO COMO FATURAMENTO DA EMPRESA. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E PARÂMETROS INFORMADORES DO PROCESSO EXECUTIVO. REALIZAÇÃO DO CRÉDITO SEM A INVIABILIZAÇÃO FINANCEIRA DO EXCUTIDO (CPC, ARTS. 805, 847 E 866). JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. INEXISTÊNCIA. JUROS CONSOANTE OS LIMITES LEGAIS E CONTADOS DE FORMA LEGÍTIMA. QUESTÃO RESOLVIDA NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO EDITADA NO CURSO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. EXECUTADA, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental, criando-se situação de reprisamento de fases e questões já superadas.
2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da coisa julgada ou da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
3. Decidido no ambiente de embargos do devedor que os juros moratórios contratados, além de firmados abaixo do limite legalmente assegurado, não são contados de forma capitalizada mensalmente segundo o contratado, encaminhando a mensuração do débito exequendo sob os contornos do contratado, inviável que a executada renove a arguição, inclusive sob a ótica de que a obrigação alcança parâmetro substancial, não obstante o já realizado, porquanto o incremento do débito decorre, não do cômputo indevido dos acessórios, mas do tempo em que o executivo transita em ultimação do seu desiderato, que é realização do crédito que assiste à exequente, e, destarte, enquanto não ultimado, os acessórios moratórios devem ser agregados ao montante em aberto como imperativo legal.
4. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título executivo, aferindo o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, observando os juros moratórios contratados e sua forma de incidência, não se cogitando da subsistência de capitalização mensal dos acessórios, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pela devedora.
5. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades empresariais em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado pela excutida, não se compreende como penhora de faturamento.
6. Conquanto a penhora de numerário recolhido em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica executada não pode ser compreendida e tratada como penhora de faturamento na sua dicção legal, ressoa intuitivo que os montantes localizados em contas bancárias de titularidade da empresa são fruto de suas atividades empresariais, compreendendo-se no faturamento que alcança, e, assim, sob essas premissas, conquanto imperativa a consumação de penhora eletrônica dos ativos localizados em seu nome, a constrição deve ser limitada a percentual apto a compatibilizar o desiderato do executivo, que é a realização do débito em execução, com os princípios e parâmetros que governam a execução, prevenindo-se que a penhora se transmude em forma de inviabilização das atividades da empresa executada (CPC, arts. 805, 847 e 866).
7. Deferida a penhora eletrônica de ativos localizados no sistema bancário em nome da empresa executada via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, alcançando a medida êxito, resultando na constrição de montantes substanciais localizados em nome da obrigada, conquanto imperativa a preservação da diligência até a realização do débito em execução, alcançando a constrição recursos inerentes ao faturamento da empresa, a constrição deve ser modulada de forma a alcançar percentual mensal passível de compatibilizar o desiderato do executivo com a preservação das atividades da obrigada.
8. Defronte a recusa da exequente, inviável se cogitar da substituição da penhora em dinheiro por penhora sobre faturamento (CPC, arts. 847 e 848), sendo viável, contudo, a modulação da constrição, conquanto continue a incidir sobre os ativos movimentados pela executada via sistema financeiro, à medida em que essa modulação de penhora compreende-se na postulação formulada, ainda que demandada sob a forma de substituição da penhora e sua restrição ao percentual indicado, não podendo ser concedida, contudo, com a extensão defendida, inclusive porque a penhora em dinheiro, na gradação legalmente estabelecida, ocupa a primeira posição do encadeamento estabelecido, tornando legítima a recusa da agravada (CPC, art. 835, I).
9. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos que aviara a parte têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de aclaratórios manifestamente procrastinatórios, e, assim, não apreendida essa intenção, deve ser prestigiar o direito que assiste à parte de valer-se legitimamente dos instrumentos e recursos processuais assegurados pelo legislador como integrantes do acervo que guarnece o devido processo legal, afastando-se sua penalização por deles ter se socorrido dentro dos limites legitimamente assimiláveis.
10. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81).
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.